Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-03.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002747-03.2024.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGO ERUNDINO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS AOS QUESITOS PERICIAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. IMPUTABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a anulação da sentença que homologou o resultado do incidente de insanidade mental, sob o argumento de que há contradições relevantes entre as respostas periciais aos quesitos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa. Subsidiariamente, pleiteia a complementação do exame, com esclarecimentos científicos capazes de sanar as inconsistências apontadas. 2. Embora se reconheça que o primeiro laudo pericial contenha contradição pontual entre as respostas fornecidas aos quesitos formulados pelo Ministério Público (especialmente os de nº 2 e 3) e aqueles apresentados pela Defesa (quesitos 10 a 12), o que gerou dúvida quanto à coerência interna da conclusão diagnóstica, tal inconsistência foi posteriormente sanada por meio do laudo complementar, o qual se revelou taxativo ao afirmar que o apelante apresenta plena capacidade de entendimento e de determinação dos fatos, sendo, portanto, imputável. 3. Dessa maneira, a repetição da perícia, desacompanhada de demonstração objetiva de vício técnico ou de insuficiência na fundamentação dos laudos, mostra-se injustificada, sobretudo por se tratar de processo com réu preso, circunstância que impõe maior celeridade à marcha processual. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002747-03.2024.8.05.0041, em que figuram como Apelante IGO ERUNDINO DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3